Tribunal: STF
Processo: ARE 1387036
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDoc. 13, e-fl. 5):



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE DETRAÇÃO INDEFERIDO NA ORIGEM - PRETENSO RECONHECIMENTO DO PERÍODO EM QUE A AGRAVANTE PERMANECEU SUBMISSO ÀS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CABIMENTO NO QUE DIZ RESPEITO ÀS MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE RESTRINJAM A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO APENADO (PRISÃO DOMICILIAR) - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No apelo extremo (eDoc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercurssão geral da matéria, o seu prequestionamento e que o acórdão recorrido violou os arts. 2º e 5º,caput, I, II e XLVI, da CF/88.



    Aduz o Parquet Estadual: (a) o legislador foi claro em limitar a possibilidade de detração à prisão provisória e à internação para tratamento em hospital de custódia, opção que somente ele (legislador) pode alterar, sob pena de maltrato aos princípios constitucionais da separação dos poderes (art. 2º da CF) e da legalidade (art. 5º, II, da CF); (b) como perfeitamente exposto pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, em voto-vista proferido no Habeas Corpus n. 455.097/PR, não há dúvidas hermenêuticas, o texto a ser interpretado é claro, uma vez que o art. 42 do CP, ao prever apenas o cômputo de prisão provisória e não o de recolhimento noturno para fins de detração penal, não deixa ao intérprete a possibilidade de abater medida cautelar pessoal diversa da prisão provisória, salvo se houver restrição, por período integral, à liberdade de ir e vir (STJ, Terceira Seção, HC n. 455.097/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. em 14-4-2021); e (c) o reconhecimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão também implica maltrato aos princípios constitucionais da igualdade (art. 5º, caput, e I da CF) e da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (…). No mesmo sentido, é válido conferir as seguintes decisões monocráticas: HC n. 200.400/AL, Rel. Ministro Marco Aurélio, j. em 16-6-2021; HC n. 182.353/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, j. em 11-3-2020; HC n. 169.697/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, j. em 24-5-2019; e RHC n. 151.575/DF, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, j. em 23-7-2018.



    Por fim, pede o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para afastar a detração penal pelo cumprimento de medida cautelar diversa da prisão.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo aos fundamentos de que (a), não obstante a oposição de embargos de declaração, o Órgão Fracionário não discutiu a matéria ora suscitada sob o viés dos referidos dispositivos constitucionais, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento do tema e enseja a inadmissão do reclamo em face dos óbices trazidos pelo enunciado 282; e (b) a análise da insurgência ministerial, somente poderia ser realizada a partir da discussão da legislação infraconstitucional aplicada à hipótese, o que tornaria oblíqua e reflexa eventual violação normativa, insuscetível de viabilizar a ascensão do apelo extraordinário (eDoc. 23).



    No Agravo, a parte recorrente refuta os supracitados óbices (eDoc. 25).



    É o relatório.



    DECIDO.



    O Tribunal local assim decidiu a causa (eDoc. 13):



    “O cerne da questão gira em torno da possibilidade do cômputo de detração referente a período em que o apenado permaneceu resgatando medida cautelar diversa do encarceramento, mais precisamente a segregação domiciliar.



    Na esteira do recente entendimento preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça, o período de segregação domiciliar e referente ao cumprimento de medida cautelar pessoal alternativa deve ser computado para fins de resgate da sanção corporal estabelecida, in verbis:



    HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO, AOS FINAIS DE SEMANA E DEMAIS DIAS NÃO ÚTEIS (FISCALIZADA, NA ESPÉCIE, POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DETRAÇÃO. PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ESPECIAL PERCEPÇÃO DA PESSOA PRESA COMO SUJEITO DE DIREITOS. ÓBICE À DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR DETERMINADO COMO MEDIDA SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR QUE SE ASSEMELHA AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. HIPÓTESES DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO SÃO NUMERUS CLAUSUS. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.



    1. A detração é prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".



    2. Interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o Sentenciado harmoniza-se com o Princípio da Humanidade, que impõe ao Juiz da Execução Penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos. Doutrina.



    3. No clássico Direito e Razão, Ferrajoli esclareceu a dupla função preventiva do Direito Penal. De um lado, há a finalidade de prevenção geral dos delitos, decorrente (STJ Fl.2817) das exigências de segurança e defesa social. De outro, o Direito Penal visa também a prevenir penas arbitrárias ou desmedidas. Essas duas funções são conexas e legitimam o Direito Penal como instrumento concreto para a tutela dos direitos fundamentais, ao definir concomitantemente dois limites que devem minimizar uma dupla violência: a prática de delitos é antijurídica, mas também o é a punição excessiva.



    4. O óbice à detração do tempo de recolhimento noturno e aos finais de semana determinado com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere.



    5. A medida diversa da prisão que impede o Acautelado de sair de casa após o anoitecer e em dias não úteis assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto. Se nesta última hipótese não se diverge que a restrição da liberdade decorre notadamente da circunstância de o Agente ser obrigado a recolher-se, igual premissa deve permitir a detração do tempo de aplicação daquela limitação cautelar. Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio: onde existe a mesma razão fundamental, aplica-se a mesma regra jurídica.



    6. O Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, admite que a condenação em regime semiaberto produza efeitos antes do trânsito em julgado da sentença (prisão preventiva compatibilizada com o regime carcerário do título prisional). Nessa perspectiva, mostrase incoerente impedir que a medida cautelar que pressuponha a saída do Paciente de casa apenas para laborar, e durante o dia, seja descontada da reprimenda.



    7. Conforme ponderou em seu voto-vogal o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, o réu submetido a recolhimento noturno domiciliar e dias não úteis - ainda que se encontre em situação mais confortável em relação àqueles a quem se impõe o retorno ao estabelecimento prisional -, "não é mais senhor da sua vontade", por não dispor da mesma autodeterminação de uma pessoa integralmente livre. Assim, em razão da evidente restrição ao status libertatis nesses casos, deve haver a detração.



    8. Conjuntura que impõe o reconhecimento de que as hipóteses do art. 42 do Código Penal não consubstanciam rol taxativo.



    9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.



    10. Parecer ministerial acolhido. Ordem de habeas corpus concedida, para que o período de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido (fiscalizado, no caso, por monitoramento eletrônico) seja detraído da pena do Paciente, nos termos do presente julgamento. (HC n. 455.097/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, j. em 14-4-2021, grifou-se).



    Em idêntica linha, este colegiado já decidiu:



    RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA A DECISÃO QUE CONSIDEROU PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, COMO DETRAÇÃO PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALMEJADA A REFORMA DO DECISUM. O PLEITO NÃO PROSPERA. PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ESPECIAL PERCEPÇÃO DA PESSOA PRESA COMO SUJEITO DE DIREITOS. ÓBICE À DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR DETERMINADO COMO MEDIDA SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 42 DO CÓDIGO PENAL E 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO (STJ Fl.2818) 5004853-71.2021.8.24.0006 1548741 .V11 CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo de Execução Penal n. 5021779- 31.2021.8.24.0038, rel. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, j. 20-07-2021).



    Na hipótese dos autos, depreende-se que ao reeducando foram impostas medidas cautelares alternativas à prisão, enquanto aguardava o julgado do recurso de apelação interposto em face da sentença que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. Além do comparecimento quinzenal em juízo e da proibição de se ausentar da comarca por mais de 7 dias, sem prévia autorização judicial, foram impostas, também, as medidas de recolhimento domiciliar noturno e de proibição de acesso e frequência a locais determinados.



    E como bem frisado pelo Procurador de Justiça, a medida de recolhimento domiciliar foi aplicada de segunda a sexta-feira, no período compreendido entre 21h e 6h, totalizando, portanto, 9h diárias, ao passo que, aos finais de semana, a limitação é de 48h, aos sábado e domingo, perfazendo o montante semanal de 98h.



    Portanto, necessário se faz que a soma do período em que o agravante esteve em prisão domiciliar seja considerado como critério objetivo à análise do período de detração, pois teve privada a sua liberdade de locomoção.



    Conforme já tive a oportunidade de registrar, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus – RHC 151.575/DF (DJe de 3/8/2021), não há que se falar em detração penal do tempo em que o recorrente esteve em cumprimento de medida cautelar, consistente no recolhimento domiciliar noturno.



    Por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42, do Código Penal, não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.



    No caso daqueles autos, a medida aplicada ao paciente não comprometeu efetivamente o seu direito de locomoção, como alegado pela defesa, haja vista que foi determinado o recolhimento domiciliar noturno do paciente no claro intento de se ver garantida a aplicação da lei penal, tanto é que juntamente com essa medida foi também exigida a sua apresentação bimestral no Juízo originário.



    Do mesmo modo, na presente espécie, não houve efetivo comprometimento ao direito de locomoção da parte ora recorrida, a quem foram impostas medidas cautelares alternativas à prisão, enquanto aguardava o julgado do recurso de apelação interposto em face da sentença que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. Além do comparecimento quinzenal em juízo e da proibição de se ausentar da comarca por mais de 7 dias, sem prévia autorização judicial, foram impostas, também, as medidas de recolhimento domiciliar noturno e de proibição de acesso e frequência a locais determinados (eDoc. 13, e-fl. 4)



    Por outro lado, consignei no RHC 151.575/DF que a Lei 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.



    No ponto, merece realçar que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para CASSAR o aresto recorrido e restabelecer decisão proferida pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente